Tribunal: TJDFT
Processo: 0714275-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE NATUREZA TERMINATIVA E QUE OSTENTA NATUREZA DE SENTENÇA. ARTIGO 1.009 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada tem natureza terminativa e ostenta natureza de sentença, porquanto determina o arquivamento dos autos do cumprimento de sentença, extinguindo a etapa executiva da demanda, razão por que o recurso adequado é a apelação (artigo 1.009 do Código de Processo Civil). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. Interposição de agravo de instrumento em casos tais configura erro grosseiro, razão por que inviável a pretendida aplicabilidade do princípio da fungibilidade.
3. Agravo interno conhecido e não provido.